Tribunal: TJMT
Processo: 1025854-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 13.114.506/0001-73 (EMBARGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Por ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado muito bem esclareceu que, quanto ao resultado do Recurso Especial (REsp nº 2015013-MT), não foi reconhecida qualquer essencialidade de bens em favor da empresa recuperanda, mas, apenas, que a averiguação da essencialidade competia ao Juízo universal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA, para reformar a decisão de origem e, assim, afastar a essencialidade dos bens do agravante.

Na ocasião, a parte embargante, sem imputar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas rediscutir o resultado do julgamento, sob o argumento de que, a essencialidade dos veículos foi reconhecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado.

Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado muito bem esclareceu que, quanto ao resultado do Recurso Especial (REsp nº 2015013-MT), não foi reconhecida qualquer essencialidade de bens em favor da empresa recuperanda, mas, apenas, que a averiguação da essencialidade competia ao Juízo universal.

A parte dispositiva do aresto em questão consignou que:

Forte nessas razões, CONHEÇO parcialmente do recurso especial para, nesta extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, para: i) determinar que o juízo universal, à luz do entendimento exposto, verifique quais os bens alienados em garantia são essenciais à manutenção da atividade da recorrente; e ii) suspender as ações de busca e apreensão em curso contra a recorrente até que o juízo universal decida acerca da essencialidade de cada um dos bens perseguidos nessas demandas.

Ademais, como instância revisora do Juízo universal, novamente verificou-se que a os bens em questão não são essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda, pois a retomada pelos credores já havia sido autorizada muito antes da homologação do plano de recuperação judicial.

Para que não remanesçam quaisquer questionamentos acerca do devido enfrentamento da questão
sub judice
, vale repisar o seguinte trecho da fundamentação registrada no acórdão, ora recorrido:

Então, no que tange a esse primeiro ponto, infere-se que a novel decisão, embora amparada por decisão emanada da instância superior, vai de encontro à várias decisões anteriores, inclusive do próprio juízo de origem, as quais, em uníssono, refutaram a tese da essencialidade.

Ademais, importa ainda registrar, que o novel reconhecimento da essencialidade dos bens se deu após período superior a um ano das decisões que haviam autorizado os credores a retomarem os bens que estavam na posse da recuperanda. Inclusive, vários desses bens já foram revendidos e se encontram na posse e propriedade de terceiros.

Nessa quadra de ideias, ainda, fora parte toda a questão antes debatida, especialmente da ausência de motoristas suficientes para a condução dos veículos, a retomada dos bens apreendidos muito antes da AGC e que, portanto, sequer poderiam ter sido considerados na análise da viabilidade do plano, apenas representaria incremento da atividade e, por mais uma vez, nada teria de essencialidade.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023